Tribunal: TJES
Processo: 5003697-53.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Recebimento
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003697-53.2025.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GUILHERME DE OLIVEIRA FLORENTINO e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (DUAS VEZES). ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença da 2ª Vara Criminal de Aracruz que pronunciou o réu como incurso no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal (duas vezes), bem como no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013. A defesa pleiteia a impronúncia, sob alegação de insuficiência probatória e aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há indícios suficientes de autoria e materialidade para submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito.

4. Os Laudos de Exame Cadavérico e demais provas periciais confirmam a materialidade dos homicídios.

5. O depoimento judicial do delegado responsável pelas investigações e os relatórios de análise técnica apontam o recorrente como um dos prováveis executores, com papel de liderança no tráfico local.

6. A análise das Estações Rádio-Base (ERBs) revela deslocamento simultâneo das linhas telefônicas atribuídas ao Recorrente e a outro corréu, compatível com a dinâmica do crime, corroborando a versão de que estavam juntos no veículo utilizado na execução.

7. O fluxo intenso de comunicações entre os corréus, imediatamente antes do delito, e sua interrupção logo após os homicídios reforçam a tese de ação coordenada.
8. O depoimento de testemunha, ainda que retratado parcialmente em juízo, mantém a vinculação do recorrente com a linha telefônica investigada, não sendo suficiente para afastar os demais indícios.

9. Depoimentos de policiais civis e elementos de interceptações telefônicas são harmônicos e detalhados, constituindo indícios suficientes para a pronúncia.

10. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a validade de provas técnicas e interceptações como elementos indiciários aptos a fundamentar a pronúncia, devendo qualificadoras ser afastadas apenas quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não cabendo análise aprofundada do mérito.

2. Dados técnicos de ERBs e interceptações telefônicas, corroborados por depoimentos policiais, constituem indícios idôneos para a pronúncia.

3. As qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, devendo as controvérsias ser submetidas ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 413 e 414; CP, art. 121, § 2º, I e IV; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.813.724/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.08.2021; TJES, RSE nº 5013881-87.2024.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Primeira Câmara Criminal, j. 26.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5003697-53.2025.8.08.0006

RECORRENTE: GUILHERME DE OLIVEIRA FLORENTINO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
GUILHERME DE OLIVEIRA FLORENTINO
em face da r. sentença (p. 170/174 de ID 14555450) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz, que, nos autos da Ação Penal nº 0000374-33.2022.8.08.0006, o pronunciou pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal (duas vezes: vítimas Pablo de Jesus Pereira e Hector Diego Cândido Sepulcro) e no artigo 2º, §2°, da Lei Federal nº 12.850/2013.

Em suas razões (p. 39/47 ID 14555450), sustenta o Recorrente que
(i)
a fragilidade do conjunto probatório e a ausência de indícios suficientes de autoria;
(ii)
a acusação se baseia em provas inquisitoriais não confirmadas em juízo, em especial o depoimento da testemunha Sandra Marcelino de Jesus, que teria se retratado parcialmente em audiência;

(iii)
a única prova que o liga aos fatos é a presença de uma linha telefônica na cena do crime, a qual, segundo a nova versão da testemunha, teria sido registrada a seu pedido, mas para uso de terceira pessoa, o corréu
VINICIUS
, vulgo
"zóio de gato"
; e

(iv)
a fundamentação da pronúncia foi baseada em elementos colhidos exclusivamente na fase de inquérito, o que é vedado.

O Juízo de 1º Grau manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos (p. 70/72 de ID 14555450).

Contrarrazões do Ministério Público (p. 17/30 de ID 14555450) pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 14818036) pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal em abstrato, bem como certificada a situação de réu preso, passo à análise do mérito recursal.

Consta da denúncia (fls. 02/05 - mídia de ID 14555450, p. 206) que:

[...] Consta do inquérito policial em anexo que, no dia 10 de janeiro de 2022, por volta das 02h30min, às margens da Rodovia ES-445, em Córrego do índio, Distrito de Jacupemba, nesta Comarca, com intenção de matar e fazendo uso de três armas de fogo, e contando com o auxílio material e moral dos denunciados MÁRCIO, MATHEUS e THAYZA, os denunciados VINICIUS e GUILHERME efetuaram disparos contra as vítimas Pablo de Jesus Pereira e Hector Diego Cândido Sepulcro, causando-lhes as lesões que foram a causa eficiente de suas mortes, conforme laudos de exames cadavéricos de fls. 126/129.

Consta que, nas mesmas condições de tempo e lugar, o denunciado VINICIUS subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente no aparelho celular pertencente à
vítima Hector.

Consta, por fim, que os denunciados se associaram de forma estruturada e ordenada, com divisão de tarefas, mediante a utilização de armas de fogo, com o objetivo de praticar infrações penais, especialmente os crimes de tráfico de drogas e homicídios.

Apurou-se que os denunciados GUILHERME e VINICIUS são provenientes do “Morro do Jaburu”, situado em Gurigica, Vitória/ES, e pertencem a facção detentora do domínio do tráfico em Guaraná, nesta cidade.

O denunciado MÁRCIO, por sua vez, se estabeleceu em Guaraná com o fito de praticar o comércio ilícito, sendo o responsável por receber entorpecentes dos denunciados GUILHERME e VINICIUS, traficantes do Morro do Jaburu, abastecendo a localidade.

Os denunciados MATHEUS e THAYZA são irmãos e ficavam na “pista”, realizando o tráfico de drogas sob as ordens dos demais denunciados, sendo que THAYZA mantinha um relacionamento amoroso com MÁRCIO.

Consta que a vítima Pablo possuía envolvimento com o tráfico de drogas do Bairro Segato, já tendo sido apreendida quando era adolescente, e expulsa da região de Guaraná por traficantes rivais, sob ameaças de morte.

Deve ser esclarecido, que os criminosos do Bairro Segato estão em guerra com os traficantes que hoje dominam Guaraná, oriundos do “Morro do Jaburu”, eis que antigamente a referida região já havia pertencido ao Bairro Segato, que deseja retomar a área.

Neste sentido, importante ressaltar, que a vítima Pablo postava mensagens nas redes sociais se dizendo “cria” do Segato e afirmando que a facção do referido bairro retomaria o controle do tráfico em Guaraná.

Por outro lado, a vítima Hector residia em São Domingos do Norte e, 03 (três) meses antes de sua morte, havia se mudado para a zona rural de Santa Rosa, nesta cidade, para conviver com Leidiane dos Santos de Jesus, que estava grávida, sendo esta prima da vítima Pablo. Consta, ainda, que Hector também se envolveu com o tráfico de drogas do Bairro Segato, em oportunidade pretérita.

Extrai-se que, na noite de Natal, Pablo e Hector se conheceram e passaram a se relacionar como amigos.

No intento de contextualizar ainda mais os crimes em tela, cabe acrescentar, que o denunciado MATHEUS, que vendia drogas em Guaraná, dias antes do crime aqui
narrado, teria sofrido uma tentativa de homicídio, praticada por traficantes do Bairro Segato.

Pois bem, no dia do crime, Hector e Pablo se dirigiram à Guaraná, para visitar familiares deste último, tendo ambos se deslocado ao “Beco da Rosimere”, local amplamente conhecido pelo comércio de entorpecentes, e ali passaram a vender drogas, em um bairro cujo domínio era exercido pelos denunciados.

Sabedores deste fato, os denunciados foram até o local a bordo do veículo GM Vectra Sedan, cor preta, placas MQM-2959, onde renderam as vítimas, levando-as direto a um cafezal, local em que, valendo-se de duas pistolas (calibre .40 e calibre .380) e 01 (um) revólver, calibre .38 (trinta e oito), efetuaram diversos disparos contra Pablo e Hector, sendo essa a causa eficiente da morte de ambos.

Na ocasião, logo após o crime, o denunciado VINICIUS aproveitou-se para subtrair o aparelho celular da vítima Hector e passou a utilizá-lo, com a linha (27) 99510-4738, utilizando-se indevidamente do nome de Lucas Alves Aleixo Zanoli, que teve seu nome utilizado pelo citado denunciado, sem qualquer envolvimento com os fatos.

A partir de tal fato a autoridade policial pediu a quebra de sigilo telefônico do celular da vítima, onde logrou êxito em comprovar que VINÍCIUS estava com o aparelho celular na região de Gurigica/Complexo da Penha, em Vitória/ES, inclusive interceptando um diálogo através do qual o mesmo deixou claro que era o responsável pelo fornecimento de drogas a Yuri Soares Damião, traficante do bairro do Jacupemba, nesta cidade.

A interceptação telefônica também esclareceu que na noite em que o duplo homicídio ocorreu, a vítima Pablo, que estava em Guaraná, fez contato telefônico com o denunciado MÁRCIO, em Jacupemba.

Após a referida ligação, MÁRCIO passou a ter um fluxo de comunicações atípico para uma madrugada de segundafeira, o que se estendeu até às 02h41min, horário
aproximado dos delitos.

Das inúmeras ligações mantidas, 36 (trinta e seis) vezes foram para o terminal (27) 99790-3510, cadastrado no nome da genitora dos denunciados MATHEUS e THAYZA, mas que é efetivamente utilizada por THAYZA. Outras 25 (vinte e cinco) ligações foram realizadas entre MÁRCIO e o terminal utilizado por VINICIUS. Foram outras 07 (sete) ligações para o terminal (27) 99911-1880, também no nome da genitora de MATHEUS e THAYZA, efetivamente utilizada por MATHEUS, e outras 06 (seis) vezes no terminal (33) 99840-1274, em nome de Sandra Marcelino de Jesus, utilizado por GUILHERME.

Portanto, restou claro que houve farta comunicação entre os denunciados nos minutos que antecederam o duplo homicídio, com exceção das linhas utilizadas por VINICIUS e GUILHERME, que não se comunicaram entre si, eis que mesmo estavam juntos no citado momento, conforme faz prova a ERBs acostadas aos autos.

Logo após o crime, os denunciados se evadiram de Guaraná/Jacupemba, sentido a Vitória, conforme comprovaram a análise das ERB’s das linhas por eles utilizadas.

Às fls. 146/150, é possível observar que no horário de 01:07:23h, do dia 10/01/2022, GUILHERME se encontrava em Jacupemba, assim como o denunciado VINICIUS, às 01:08:12h. Às 02:22:43h, GUILHERME estava em Guaraná. Menos de uma hora depois, ele transitou pela BR 101, próximo a Fundão/ES, no sentido de Vitória, assim como mostra a análise da ERB de VINICIUS. Já pela manhã, GUILHERME e VINICUS já se comunicaram diretamente do Morro do Jaburu.

Além disso, a interceptação telefônica mostrou que o denunciado VINICIUS ocupava uma posição de destaque e liderança no tráfico de drogas do Morro do Jaburu, bem como que o mesmo havia enviado drogas para que Yuri comercializasse em Jacupemba.

De igual forma, as investigações apontaram que o denunciado GUILHERME se declarava “dono do morro”, referindo-se ao tráfico de drogas de Guaraná, sendo que traficantes da região sempre o consultavam a fim de resolver alguma questão relacionada à atividade ilegal.

As interceptações mostraram, ainda, que o denunciado MÁRCIO atuava como gerente das lideranças do Morro do Jaburu, prestando satisfações de suas ações aos denunciados VINICIUS e GUILHERME.

Portanto, restou demonstrado que os executores do duplo homicídio foram os denunciados VINICIUS e GUILHERME, que foram auxiliados pelos denunciados
MÁRCIO, THAYZA e MATHEUS, responsáveis por monitorar os passos das vítimas, relatando a localização das mesmas.

Por fim, cabe ressaltar, que as investigações apuraram que o veículo GM Vectra Sedan, cor preta, placas MQM2959, utilizado no crime, pertence a Valdelice Filho Nascimento, companheira do denunciado VINICIUS, tendo as câmeras de videomonitoramento capturado imagens do referido automóvel saindo de Vitória em direção a Aracruz, no dia 09/01/2022, às 23:39:26horas e fazendo o caminho inverso, passando pelo pedágio de Serra em direção a Vitória, no dia 10/01/22, às 03:17:51h.

Extrai-se que o homicídio foi praticado por motivo torpe, em razão de disputa relacionada ao tráfico de drogas.

Do mesmo modo, restou demonstrado que o homicídio foi praticado por meio que dificultou a defesa das vítimas, pois estas foram rendidas pelos atiradores, armados, e conduzidas de carro ao cafezal, onde foram assassinadas com vários disparos de arma de fogo, sem qualquer possibilidade de reação defensiva.

Por fim, resta indubitável, que os denunciados se associaram de forma permanente e estável para a prática de crimes, sendo a divisão de tarefas estruturada da seguinte forma: VINICIUS ocupava uma posição de destaque e liderança no tráfico de drogas do Morro do Jaburu, sendo o responsável por abastecer e coordenar o tráfico de drogas no Guaraná. GUILHERME estava posicionado logo abaixo na estrutura, sendo o encarregado de dialogar diretamente com os níveis mais inferiores da estrutura, fazendo diálogos constantes com MÁRCIO, que era o gerente do tráfico em Guaraná, local em que THAÍSA E MATHEUS tinha a função de olheiros e aviões.

[...]

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio sentença que pronunciou o recorrente na forma acima descrita.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, de indícios suficientes de autoria para submeter o recorrente
GUILHERME OLIVEIRA FLORENTIN
O a julgamento pelo Tribunal do Júri pelos crimes de duplo homicídio qualificado e organização criminosa.

A defesa pleiteia a reforma da decisão de pronúncia, almejando a impronúncia do acusado com base na tese de insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

Contudo, após uma análise detida e meticulosa dos autos, concluo que a pretensão defensiva não merece prosperar.

A decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de
indícios suficientes
da materialidade e autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Feitas essas prévias considerações, constata-se que o Juízo de primeiro grau cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da
materialidade
do delito, respaldando-a nos Laudos de Exame Cadavérico e nos Laudos Periciais acostados no ID 31720539, que atestam a morte das vítimas Pablo de Jesus Pereira e Hector Diego Cândido Sepulcro por múltiplos disparos de arma de fogo, confirmando a ocorrência dos crimes dolosos contra a vida.

O ponto fulcral do recurso reside, portanto, na análise dos indícios de autoria em relação ao Recorrente. E, neste particular, o conjunto probatório, embora não uníssono — como é comum em feitos desta natureza, especialmente os que envolvem organizações criminosas e a
"lei do silêncio"
—, é mais do que suficiente para sustentar a decisão de pronúncia.

A tese defensiva de que a acusação se ampara unicamente em depoimento extrajudicial retratado em juízo não se sustenta. A pronúncia do recorrente está alicerçada em uma pluralidade de elementos de convicção, colhidos tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, que, concatenados, formam um quadro indiciário robusto e coerente.

O depoimento judicial do Delegado de Polícia, Dr. André Jaretta Ardison (mídia de ID 14555450, p. 126), que presidiu as investigações, é de suma importância e detalha, com precisão, o
iter
investigativo que culminou na identificação do recorrente como um dos prováveis executores.

O delegado esclareceu que, a partir da recuperação do aparelho celular da vítima Hector e da análise de seu IMEI, foi possível identificar o corréu
VINICIUS
como seu portador após o crime. As interceptações telefônicas subsequentes revelaram não apenas a estrutura da organização criminosa que atuava no eixo Vitória-Aracruz, mas também a hierarquia entre seus membros, com o Recorrente
GUILHERME
e
VINICIUS
figurando como lideranças.

A defesa tenta descredibilizar a prova referente à linha telefônica utilizada por
GUILHERME
, argumentando que a testemunha Sandra Marcelino de Jesus, em juízo (mídia de ID 14555450, p. 206), afirmou ter registrado o chip para o corréu
VINICIUS
("
Zói de Gato"
), a pedido de
GUILHERME
. Ocorre que, mesmo que se considere essa alteração no depoimento, tal fato não é suficiente para, isoladamente, afastar os demais indícios.

Primeiramente, a própria testemunha, em juízo, manteve a informação de que foi
GUILHERME
quem lhe pediu para registrar a linha, o que demonstra a vinculação dele com o referido terminal. Em segundo lugar, e mais importante, a prova técnica não deixa margem para dúvidas sobre quem estava na posse do aparelho no dia dos fatos.

A análise das Estações Rádio-Base (ERBs) é uma prova técnica de valor inestimável e constitui o pilar central da imputação contra o recorrente. Conforme detalhado pelos policiais civis em seus depoimentos judiciais e nos relatórios de investigação, a linha telefônica atribuída a
GUILHERME
e a linha utilizada por
VINICIUS
realizaram, em perfeita sincronia, o deslocamento de Vitória para a região de Jacupemba e Guaraná horas antes do duplo homicídio, e o trajeto inverso, de retorno a Vitória, minutos após a execução.

As ERBs de ambos os aparelhos (mídia de ID 14555450, p. 206) permaneceram juntas durante todo o percurso, indicativo veemente de que seus portadores estavam no mesmo veículo, o GM Vectra preto que as câmeras de videomonitoramento flagraram fazendo o mesmo trajeto nos horários compatíveis.

Essa prova técnica, aliada ao intenso fluxo de comunicações entre os corréus
MÁRCIO
,
THAYZA
e
MATHEUS
com as linhas de
VINICIUS
e
GUILHERME
momentos antes do crime, e a súbita interrupção dessas comunicações após o horário aproximado das mortes, tecem uma teia de indícios que aponta para uma ação coordenada e premeditada, na qual o recorrente teve participação direta e crucial.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Egrégia Corte é pacífica no sentido de que as provas técnicas, como as interceptações telefônicas e os dados de geolocalização, constituem indícios suficientes para a pronúncia, especialmente quando corroboradas por outros elementos, como os depoimentos testemunhais dos agentes da lei. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. [...] A existência de indícios de autoria recai sobre o recorrente, especialmente por meio de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, nas quais é mencionado em contexto de retaliação à vítima. Relatório de geolocalização e registros de chamadas telefônicas indicam contato frequente e estratégico entre o recorrente e coautores na data e horário do crime, reforçando os indícios de sua participação. [...] Interceptações telefônicas, depoimentos testemunhais e dados de geolocalização podem constituir indícios suficientes para a pronúncia.

(TJES; RSE 5013881-87.2024.8.08.0011; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 26/06/2025)

Ressalto que os depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, são coerentes, harmônicos e ricos em detalhes, não havendo nos autos qualquer elemento que possa macular sua credibilidade. Eles descreveram de forma lógica e fundamentada todo o processo investigativo, desde a descoberta dos corpos até a identificação da estrutura criminosa e o papel de cada um dos envolvidos.

Portanto, a versão do Recorrente, de que nega os fatos e não conhece a maioria dos corréus, resta isolada e contrastada por um arcabouço probatório que, nesta fase, se mostra suficiente. A negativa de autoria, por si só, não tem o condão de afastar a pronúncia quando há, nos autos, outros elementos que apontam em sentido contrário.

Desta forma, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe, a fim de não subtrair do Conselho de Sentença a competência que lhe foi constitucionalmente atribuída para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Por fim, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.813.724/RJ 2021/0009473-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 03.08.2021).

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência, desclassificação e decote de qualificadoras.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o voto do relator.